Tribunal: CARF
Processo: 13502.721326/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721326/2013-98
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.558 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

34.168.963 LTDA. (ZLS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais não
caracterizam a atividade de construção civil, que compreende aquela que
envolva a produção de uma obra no solo que, para sua remoção, somente pode
vir a ser derrubada, demolida ou desmantelada, não se tratando, pois, de
fixação de um bem já construído ao solo, ou de montagem de um bem no solo,
o qual, para sua retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer tempo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. COMPROVAÇÃO REALIZADA NO PAF.
Comprovada a origem dos depósitos bancários no curso do processo
administrativo fiscal, devem os mesmos ser excluídos da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
Inteligência da Súmula CARF no 103; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar parcialmente os lançamentos de omissão de receitas referente a depósitos bancários no
valor de R$ 1.346.169,18, cuja origem dos recursos restou comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721326/2013-98
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 1574/1601)
interpostos em face do v. acórdão de fls. 1534/15545, que julgou procedente em parte a
impugnação de fls. 1376/1414 para o fim de indeferir o pedido de intimação ao procurador da
causa; afastar a imputação de responsabilidade aos sócios ZANDRA LIMA SARTORIO,
CARLOS SARTORIO, THIAGO LIMA SARTORIO e VANESSA LIMA SARTORIO
PASSOS DE LEMOS; e manter a exigência de R$146.627,17, a título de IRPJ, de R$54.030,25,
a título de CSLL, de R$10.735,40, a título de PIS e de R$50.009,51, a título de COFINS,
reduzindo a multa de ofício para 75%.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Os autos de infração de fls. 02-48, exigem R$956.207,67 a título de imposto de renda
pessoa jurídica, R$344.879,91 a título de contribuição social sobre o lucro líquido,
R$330.738,23 a título de contribuição para o finaciamento da seguridade social e, R$71.659,97
de contribuição para o PIS/Pasep, acrescidos de multa de ofício à razão de 150%, totalizando
até 12/2013, o crédito tributário de R$4.801.963,69.
2.
As infrações imputadas foram: i) omissão de receitas financeiras, e, ii) depósitos
bancários de origem não comprovada e aplicação indevida de percentual de determinação do
lucro presumido, relativos a fatos geradores ocorridos durante o ano calendário de 2010,
conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 49-98, que acompanha os autos.
3.
O embasamento legal para a autuação é: os artigos 3o e 15 da Lei no 9.249, de
1995 e, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, combinado com os artigos 521 e 528 do RIR, de
1999
4.
À fl. 113, o Termo de Sujeição Passiva no 01, emitido em nome de Zandra Lima
Santorio, CPF 077.990.805-82, com base no disposto no inciso III do artigo 135, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional e ante as razões explicitadas no Termo de
Verificação Fiscal.
5.
À 116 o Termo de Sujeição Passiva no 02, emitido em nome de Carlos Santorio,
CPF 116.536.396-87 com base no disposto no inciso III do artigo 135, da Lei no 5.172, de 1966
- Código Tributário Nacional e ante as razões explicitadas no Termo de Verificação Fiscal.
6.
À 119 o Termo de Sujeição Passiva no 03, emitido em nome de Thiago Lima
Santorio, CPF 010.167.355-88 com base no disposto no inciso III do artigo 135, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional e ante as razões explicitadas no Termo de
Verificação Fiscal.
7.
Por fim, à fl. 122 o Termo de Sujeição Passiva no 04 emitido em nome de
Vanessa Lima Santorio Passos de Lemos, CPF 912.895.055-00 com base no disposto no inciso
III do artigo 135, da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional e ante as razões
explicitadas no Termo de Verificação Fiscal.
8.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/12/2013, para o sujeito passivo e os
solidários Zandra Lima Santorio, Thiago Lima Santorio e Carlos Santorio. Vanessa Lima
Santorio Passos de Lemos foi comunicada em 02/01/2014 e, todos, apresentaram impugnação
em 27/01/2014, fls. 1.376-1.414.
9.
Na peça de defesa, incialmente transcreve boa parte do Termo de Verificação
Fiscal e, na seqüência, passa a analisar cada um deles.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

9.1- esclarece que os percentuais de presunção para apuração das bases de cálculo
mensal do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro
líquido, estão definidos nos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249, de 1995, que estabelece o
percentual de 32% para a prestação de serviços em geral;
9.2- que, no que tange à atividade de construção de imóveis e de excução de obras de
construção civil, a Lei no 8.981, de 1995, impunha a obrigatoriedade de apuração do
IRPJ pelo Lucro Real, tendo sido normatizada pelo Ato Declaratório Cosit no 6 de
1997;
9.3- com a entrada em vigor da Lei no 9.718 de 1998, redefiniu os critérios de
obrigatoriedade de apuração do IRPJ pelo Lucro Real, tendo revogado o artigo 36 da
Lei no 8981, de 1995 e não troxe qualquer referência à atividade de construção civil,
perdendo a eficácia contida no inciso II do ADN Cosit no 6, de 1997 que, também foi
derrogado em face da edição de atos supervenientes;
9.4- que, o art. 1o da Instrução Normativa (IN) SRF n° 539, de 25 de abril de 2005,
dando nova redação ao art. 32 da IN SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004,
modificou, a partir de 27 de abril de 2005, o entendimento sobre a aplicação do
percentual de presunção para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ quanto
aos serviços de construção por empreitada com emprego de materiais;
9.5-que, essa interpretação está devidamente balizada na Instrução Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos
pagamentos efetuados pela administração pública federal. Especificamente no caso de
construção civil, com emprego de materiais, a referida norma aplica-se à apuração da
base de cálculo na adoção do lucro presumido, por força da disposição expressa
contida no inciso II do art. 38 da IN RFB n° 1.234, de 2012;
9.6- que o Anexo I da IN RFB no 1.234, de 2012 especifica o seguinte: Serviços de
construção civil por empreitada com emprego de materiais: percentual de retenção
do IRPJ de 1,2%, correspondente a 15% (alíquota do imposto) de 8% (percentual da
base de calado) da receita bruta;
9.7- destaca que, num sentido genérico, a contrução civil abrange as obras de
construção, reforma ou reparação relacionadas no Ato Declaratório no 30, de 2003:
1.
A construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
2.
Sondagens, fundações e escavações;
3.
Construção de estradas e logradouros públicos;
4.
Construção de pontes, viadutos e monumentos;
5.
Terraplenagem e pavimentação;
6.
Pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de laços e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
7.
Quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
9.8- admite que presta tais serviços e destaca que a Receita Federal impõe que:
“Deverão efetuar matrícula CEI no prazo máximo de 30 dias do início de sua
atividade, junto à Receita Federal do Brasil:
...
b)
o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o inorporador de construção civil,
pessoa física ou jurídica;
c)
a empresea construtora, quando contrattada para execução de obra por
empreitada total”
9.9- e lança a seguinte questão: se a atividade desempenhada pela empresa é tida
como construção civil para a abertura do CEI, porque não seria para a aplicação da
alíquota de 8%?
9.10- sustenta que na Lei Complementar no 116/2003, mais especificamente na Lista
de Serviços, a atividade de contrução civil aparece relacionada junto com as demais
atividades relativas à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres; menciona que a CONCLA
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

equipara à contrução civil, as reformas, manutenções correntes, complementações e
alterações de imóveis, montagens de estruturas pré-fabricadas in loco para fins
diversos de natureza permanente ou temporária e comenta o fato de encontrar-se
subordinada ao Sindicato da Construção Civil;
9.11- sobre os objetos contratuais citados pela autoridade fiscal, com as empreses
Global Engenharia Ltda, Oxiteno Nordeste S/A e Oleoquímica Ltda, Candeias Energia
S/A, sustenta que se tratam de serviços de construção civil sujeitos à aplicação da
alíquota de 8%, razão pela qual a infração deve ser declarada improcedente;
9.12- relativamente à comprovação da origem dos depósitos, afirma que partes dos
valores questionados não tiveram a origem confirmada posto não ter apresentado a
totalidade dos extratos bancários;
9.13- transcreve manifetações doutrinárias e ataca o fato de a autoridade fiscal, mesmo
sabendo que os bancos não haviam fornecido a totalidade dos extratos, autuou sem
buscar a comprovação da verdade material; sustenta que se fosse do interesse da
autoridade, esta poderia requisitar as informações aos bancos, porém, optou por
efetuar um lançamento manifestamente improcedente;
9.14-sustenta juntar os extratos faltantes de contas garantidas, mantidas junto ao
Banco do Nordeste e Banco Itaú, bem como a comprovação de empréstimos obtido
junto ao Banco do Brasil e elabora uma planilha na tentaiva de justificar pretensas
transferências entre contas de sua titularidade;
9.15- ao final, sustenta que os depósitos restaram justificados e que o resgate de
aplicação financeira ocorrido em 22/12/2010 não pode ser considerado rendimento;
9.16- defende a inexistência de omissão de receitas por depósitos de origem não
comprovada;
9.17- na seqüência, passa a atacar a imputação de responsabilidade aos sócios e
analisa o dispsoto no inciso II do artigo 135 do CTN, sustentando que dois são os
requisitos para a imputação de responsabilidade: 1o) exercer cargo de diretoria ou ser
representante da pessoa jurídica e; 2o nessa condição, praticar, pessoalmente, ato com
excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatuto;
9.18- transcreve diversas manifestações jurisprudenciais acerca duas duas hipóteses,
sendo todas, direcionadas ao conteúdo do inciso III para sustentar que o não
recolhimento do tributo, por si só, não constitui infração à lei suficiente a ensejar a
responsabilidade imputada;
9.19- no caso sob análise a autoridade fiscal imputou a responsabilidade aos sócios
por terem eles prestado declarações falsas às autoridades fazendárias, ao apresnetarem
DIPJ, DCTF e DACON em valores inferiores aos apurados pelo Fisco, além da
utilização do percentual de presunção de lucro indevido;
9.20- alega que inexistiu a omissão de rendimentos à medida que os depósitos foram
justificados e que a diferença de alíquota para a apuração do lucro presumido não
constitui causa de imputação de responsabilidade, pois se trata de mera interpretação
da norma;
9.21- desta forma, como a empresa continua ativa e todos os sócios foram localizados,
pede que seja declarada a ilegitimidade passiva dos mesmos;
9.22- contesta a exigência da multa qualificada de 150% e pde sua redução para 75%;
9.23- ao final, conclui:
a)
seja considerado o percentual de 8% para apuração do IPPJ e CSSL, pois se Irala
de atividade de construção civil;
b)
seja declarada a comprovação de todos os depósitos realizados na conta da
Impugnante, uma vez que são, comprovadamente, transferências entre contas da mesma
titularidade, excluindo da base de cálculo os valores dos depósitos equivocadamente
presumidos como renda omitida;
c)
considerado a comprovação dos depósitos, seja excluída a responsabilidade dos
sócios e o aumento da multa para 150%, ainda que no julgamento fique determinada a
aplicação do percentual de 32%, o que só admitimos por hipótese ;
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

d)
por fim, requer que todas as publicações ou intimações sejam realizadas em
nome de LICIO BASTOS SILVA NETO, OAB/BA 17.392, com endereço constante no
rodapé, sob pena de nulidade processual.
10. Juntou documentos de fls. 1.416-1.518.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010,
30/11/2010, 31/12/2010
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
As atividades de montagem e manutenção industrial, ainda que realizadas sob a modalidade de
empreitada, não caracterizam obras de construção civil, sujeitando as receitas assim auferidas à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinar a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL sob o regime de tributação com base no lucro presumido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Mantém-se o lançamento parcial sobre os valores de depósitos bancários questionados, para os
quais a contribuinte, devidamente intimada, deixou de apresentar a comprovação de origem.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO. O domicílio
tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
MULTA QUALIFICADA
A divergência quanto ao percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita auferida, para
apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL não constitui motivo suficiente para a qualificação
da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Desnecessária a imputação de responsabilidade solidária, quando os indicados são os sócios da
pessoa jurídica, possuem domicílio conhecido, sendo que no caso sob análise, nada consta dos
autos que leve à conclusão de que eles possam, futuramente, furtar-se ao cumprimento da
obrigação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 1574/1601,
instruído com os documentos de fls. 1602/1614, onde reedita e reforça os argumentos que foram
objeto da impugnação de fls. 1376/1414, quanto ao cabimento da aplicação do percentual de
presunção do lucro em 8% e comprovação da origem dos depósitos remanescentes, não acatada
pelo julgador de primeira instância.
5.É o relatório.

Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
6.Os valores totais dos tributos e encargos de multa exonerados pela r. decisão
recorrida são os seguintes (fls. 02):
Tributo
Principal
Multa
Total
IRPJ
956.207,67
1.434.311,52
2.390.519,19
CSLL
344.879,91
517.319,88
862.199,79
COFINS
330.738,23
496.107,37
826.845,60
PIS
71.659,97
107.489,98
179.149,95

4.258.714,53
7.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão
pela qual não conheço do Recurso de Ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DO LUCRO PRESUMIDO
9.O tópico III.1 do Termo de Verificação Fiscal de fls. 49/98 é bastante claro ao
indicar os motivos pelos quais a fiscalização entendeu que o lucro deveria ser presumido pela
aplicação do percentual de 32%, e não de apenas 8%, nas atividades exercidas pela Recorrente
no período fiscalizado. Confira-se:
1.1 III.1 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO
15
– Ao analisar a apuração do IRPJ e da CSLL realizada pelo contribuinte na DIPJ
apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verifiquei que o percentual de
presunção do lucro utilizado pelo sujeito passivo foi de 8%. A Lei no 9.249, de 1995, trata do
assunto, estabelecendo o seguinte:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
16
- A Instrução Normativa SRF (IN SRF) no 93, de 24/12/97, regula a
determinação e o pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das
pessoas jurídicas. Em seu art. 3o, determina o seguinte:
Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que tratam os §§ 1o e 2o do
art. 3o, sobre a receita bruta de cada atividade, auferida em cada período de
apuração trimestral;
[...]
Art. 3o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de
cálculo estimada, observado o disposto no § 6o do artigo anterior.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na
atividade.
§ 2o Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com as
atividades de:
[...]
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão- de-
obra;
[...]
f) prestação de qualquer outra espécie de serviço não mencionada neste
parágrafo.
[...]
17
- Em 1997, o Ato Declaratório Normativo COSIT no 6, de 13/01/1997
estabeleceu com clareza qual seria o percentual a ser aplicado para determinação da base de
cálculo do imposto de renda na atividade de construção por empreitada:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 147, inciso III, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda
no 606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 3o da IN SRF no 11, de 21 de
fevereiro de 1996, declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados, que:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado
sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de
renda mensal será:
a)
8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em
qualquer quantidade;
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

b)
32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente
de mão-de-obra, ou seja, sem o emprego de materiais.
18
- Ocorre que, em 2004, sobreveio a IN SRF no 480/2004, cujo art. 1o, § 7o,
incisos I e II, c/c § 9o, passou a dispor de forma diferente sobre a mesma matéria, para fins
de retenção, na fonte, do imposto de renda e outros tributos. Visto que poderia haver dúvidas
sobre a aplicabilidade dessas disposições ao cálculo do IRPJ da pessoa jurídica beneficiária dos
pagamentos, a IN SRF no 539/2005 (publicada no DOU de 27/04/2005) incluiu o art. 32, inciso
II, no primeiro ato normativo mencionado. Eis o texto, já com as alterações:
Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital
social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) reterão, na
fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os
pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos
previstos nesta Instrução Normativa.
[...]
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I
- serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados
com previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja
segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços;
II
- construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação
por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro TODOS os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.
[...]
§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais
consumidos na execução da obra.
[...]
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa: (Redação dada
pela IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
[...]
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no
art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por
empreitada com emprego de materiais, de que trata o inciso II do art. 1o, e aos
serviços hospitalares, de que trata o art. 27. (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25
de abril de 200 5)
19
- Deste breve resumo da legislação pode-se observar o seguinte: a Lei no
9.249/95 estabelece o valor de 32% como percentual de presunção do lucro a ser aplicado
para as atividades de prestação de serviço EM GERAL, exceto para os serviços hospitalares e
seus afins.
20
- A IN SRF no 93/97, ao regular a matéria, enumera uma série de atividades que
estão sujeitas ao percentual de 32% para, somente na alínea “f”, estabelecer uma regra de
generalização, como o fez a Lei no 9.249/95. Como conseqüência, gerou uma dúvida sobre qual
o percentual aplicável à atividade de construção por administração ou por empreitada que não
fosse unicamente de mão-de-obra. A questão girava em torno da possibilidade de utilizar o
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

percentual de 8% sempre que houvesse a utilização de materiais, em qualquer quantidade que
fosse.
21
– Trazendo mais dúvidas à questão, a IN SRF no 480/2004, que dispõe sobre a
retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens e serviços, estabeleceu, em seu art. 2o, o seguinte:
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre
a base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
§ 1o O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à
espécie do bem fornecido ou de serviço prestado, conforme estabelecido em
contrato.
22
– No citado Anexo I aparecem as seguintes atividades, todas com a alíquota de
1,2%:
•
Alimentação;
•
Energia elétrica;
•
Serviços prestados com emprego de materiais;
•
CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS;
•
Serviços hospitalares.
23
– Ora, a interpretação feita era de que a Administração Tributária (através da
RFB) entendia que o percentual de presunção de lucro da Lei no 9.249/95 adequado para estas
atividades era 8%, pois 1,2% era o resultado da aplicação de 15% sobre o percentual de
presunção de 8% (15% x 8% = 1,2%).
24
– Para dirimir qualquer dúvida, inclusive em relação a outras atividades
constantes no citado Anexo I, a IN SRF no 539/2005 incluiu o art. 32, inciso II, na IN SRF no
480/2004, com o seguinte texto:
Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa: (Redação dada
pela IN SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
[...]
II - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de
apuração da base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas
jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da
Lei no 9.249, de 1995, exceto quanto aos serviços de construção por
empreitada com emprego de materiais, de que trata o inciso II do art. 1o, e aos
serviços hospitalares, de que trata o art. 27. (Incluído pela IN SRF n° 539, de 25
de abril de 200 5)
25
– Dessa forma, resta claro que os percentuais serão aplicados às atividades de
acordo com o disposto na Lei no 9.249/2005, independentemente de como se der a retenção dos
tributos e contribuições, e que os serviços hospitalares e de construção por empreitada com
emprego de materiais utilizarão a alíquota definida pela referida IN SRF no 480/2004, que é de
8%.
26
– A questão inicialmente passa a ser identificar qual a atividade desenvolvida
pela pessoa jurídica. Caso seja de construção por empreitada, será preciso verificar se esta
ocorreu com o emprego de TODOS os materiais, para atender à definição estabelecida na IN
SRF no 480/2004, art. 1o, § 7o, inciso II. Assim procedendo, será possível descobrir qual o
percentual correto a ser aplicado.
27
– Acessando o site da ZLS na internet, na data de 30/11/2013, observa-se que a
empresa atua no ramo da Engenharia e Montagem Industrial, como pode ser visto nas telas do
site impressas que seguem anexas a este Termo. Lá consta que suas áreas de atuação são:
“Paradas de Manutenção”, “Contratos de Manutenção” e “Serviços Especializados”. Dentro
desta última área, informa que executa pequenos e médios serviços de construção civil.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

28
– Assim sendo, a identificação do percentual de presunção do lucro correto a ser
aplicado deverá ocorrer caso a caso, ou melhor, contrato a contrato, uma vez que a fiscalizada
exerce atividades diversas. Para tanto, elaborei uma relação das atividades desenvolvidas pela
ZLS no período fiscalizado, discriminadas por contrato e por empresa contratante, de acordo
com a documentação por ela mesma fornecida:
a) Global Engenharia Ltda (Interveniente/Anuente: Candeias Energia S/A),
proposta comercial no 125/2009 Rev. 04: serviços de montagem mecânica de 01
casa de força (power house), em regime de empreitada a preço global, com todos
os materiais e equipamentos fornecidos pela ZLS. 40% do valor do contrato se
refere a custos outros que não mão-de-obra, tais como locação de veículos,
equipamentos e materiais consumíveis.
b) Oxiteno Nordeste S/A e Oleoquímica Ltda, serviços especificados em
diversas Cartas de Autorização anexas: serviços de caldeiraria para
manutenção, substituição e instalação de equipamentos mecânicos, fabricação e
montagem de equipamentos.
c) Candeias Energia S/A, proposta 035/2010, Rev. 02: fabricação, jato/pintura e
montagem de 12 suportes de sustentação, com o fornecimento de todos os
materiais de aplicação e de consumo necessários para a execução dos serviços,
bem como dos equipamentos e estruturas necessários.
29
– Para um completo deslinde da questão, portanto, resta saber se tais serviços se
enquadram no conceito de construção por empreitada com emprego de materiais, o qual é
estabelecido pela própria IN SRF no 480/2004, em seu art. 1o, § 7o, inciso II, c/c o § 9o:
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: [...]II - construção por
empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro TODOS os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra.
[...]
§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais
consumidos na execução da obra.
30
– Como se pode verificar, esse conceito ainda é insuficiente para determinar a
natureza dos serviços prestados pela ZLS no âmbito destes contratos, pois resta definir o
alcance das expressões “construção civil” e “obra”.
31
– Para tanto, o instrumento mais apto a fornecer tal informação é a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Trata-se da classificação oficial adotada pelo
Sistema Estatístico Nacional do Brasil e pelos órgãos federais, estaduais e municipais
gestores de registros administrativos e demais instituições do Brasil. Com base na resolução do
presidente do IBGE n° 54, de 19/12/ 1994, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em
26/12/1994, esta vem sendo implementada desde 1995 pelo Sistema Estatístico Nacional e
órgãos da administração federal.
32
- A CNAE foi estruturada tendo como referência a International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities - ISIC das Nações Unidas e a gestão e
manutenção da CNAE é de responsabilidade do IBGE, a partir das deliberações da Comissão
Nacional de Classificação - Concla. Sua versão atual é a CNAE 2.0, cuja base legal é a
Resolução Concla no 01/2006, publicada no (DOU) em 05/09/2006.
33
- A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade
econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração
Tributária do Brasil. Essa classificação aplica-se a empresas privadas ou públicas,
estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e
agentes autônomos (pessoa física).
34
– O próprio contribuinte, ao solicitar sua inscrição no CNPJ, deve,
obrigatoriamente, fazer seu auto-enquadramento na CNAE. No caso da ZLS, consta no
cadastro da RFB seu enquadramento no código 7112-0-00 (Serviços de engenharia).
35
– Neste momento, é oportuno também destacar o objeto da ZLS constante em
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

seu Contrato Social. Em sua 10a alteração e consolidação, datada de 10/12/2003, consta
como objetivo a prestação de serviços técnicos industriais e mão-de-obra especializada
para a indústria, o comércio, a construção civil e outros segmentos afins. Apenas na 13a
alteração contratual, datada de 21/09/2010, esse objetivo foi acrescido de “aluguel de máquinas
e equipamentos comerciais e industriais não especificadas anteriormente, sem operador;
aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás”.
36
– Analisando a CNAE, se pode observar, de forma clara, a separação existente
entre a atividade a que pretende se enquadrar o fiscalizado (CONSTRUÇÃO, Seção F, divisões
da CNAE 41 a 43) e a atividade na qual ele verdadeiramente se enquadra (MANUTENÇÃO,
REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, Seção C, divisão 33
da CNAE).
37
– Basta analisar as Notas Explicativas das Seções e Divisões para se chegar a tal
conclusão. Com efeito, destaco os seguintes trechos de tais Notas:
a) CONSTRUÇÃO, Seção F, divisões da CNAE 41 a 43: Esta seção compreende a
construção de edifícios em geral (divisão 41), as obras de infra-estrutura (divisão
42) e os serviços especializados para construção que fazem parte do processo de
construção (divisão 43). [...] O aluguel de equipamentos de construção e
demolição COM operador é classificado junto à atividade específica de
construção que inclua o uso desses equipamentos. [...] Esta seção não
compreende a produção de materiais de construção ou de elementos mais
complexos destinados a obras de edifícios e de infra-estrutura, tais como
estruturas metálicas (divisão 25), elementos pré-fabricados de madeira (divisão
16), cimento ou outros materiais pré-moldados (divisão 23), a instalação e
reparação de equipamentos incorporados a edificações, como elevadores,
escadas rolantes, etc., quando realizadas pelas unidades fabricantes (seção C
divisão 28), os serviços de paisagismo (seção N - divisão 81) e a retirada de
entulho e refugos de obra e de demolições (seção E - divisão 38).
b) MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, Seção C, divisão 33 da CNAE: Esta divisão compreende as
atividades de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
utilizados no processo de produção industrial, realizadas por unidades
ESPECIALIZADAS, normalmente sob contrato.
38
– Verificando o contrato social da ZLS Serviços Técnicos Especializados Ltda,
vemos que seus objetivos são “prestar serviços técnicos INDUSTRIAIS”, “prestar mão-de-
obra especializada” e “alugar máquinas e equipamentos para construção SEM operador”.
Como se vê, prestar serviços técnicos INDUSTRIAIS é atividade nitidamente incluída na
Seção C; prestação/fornecimento de mão-de-obra não está inclusa na Seção F; e o último
objetivo é bem esclarecedor, pois o contribuinte repete o texto da CNAE, porém deixando claro
que o aluguel é SEM operador, enquanto a atividade constante na Seção F exige que o
aluguel se dê COM operador. Isso demonstra, claramente, que o contribuinte NÃO quer se
enquadrar em atividades de construção.
39
– Além disso, o seu auto-enquadramento no CNAE foi em atividade da Seção M
(ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS), e não na Seção F
(CONSTRUÇÃO).
40
– Entretanto, o ponto mais importante a ser destacado é que, com base nos
contratos apresentados pelo sujeito passivo, todas as atividades prestadas no ano de 2010
são enquadradas na Seção C, não sendo serviços ou atividades de construção, mas sim
serviços industriais. As fotos e descrições de serviços executados no site da ZLS na internet
confirmam essa situação. Vale ressaltar que instalação e montagem, no presente caso, são
palavras sinônimas, representando o mesmo serviço.
41
– O contrato com a Global, por exemplo, referente a uma “casa de força”, tem
como escopo, de forma expressa, a sua “montagem mecânica”. Não há qualquer referencia a
obra civil, de edificação, construção de estruturas físicas permanentes sobre o solo, etc.
42
– Mas a CNAE não é a única fonte para determinar qual o correto
enquadramento das atividades da ZLS, definindo o alcance da expressão “construção
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

civil”. A IN RFB no 971, de 13/11/2009, estabelece as seguintes definições no âmbito da
legislação tributária:
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Dos Conceitos
Art. 322. Considera-se:
I - obra de construção civil, a construção, a demolição, a reforma, a ampliação
de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo,
conforme discriminação no Anexo VII;
II - [...];
III
- demolição, a destruição total ou parcial de edificação, salvo a
decorrente da ação de fenômenos naturais;
IV
- reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de
materiais nela empregados, sem acréscimo de área;
V
- reforma de pequeno valor, [...];
VI
- acréscimo ou ampliação, a obra realizada em edificação preexistente,
já regularizada na RFB, que acarrete aumento da área construída, conforme
projeto aprovado;
VII
- obra inacabada, [...];
VIII
construção parcial, a execução parcial de um projeto cuja obra se
encontre em condições de habitabilidade ou de uso, demonstradas em habite- se
parcial, certidão da prefeitura municipal, termo de recebimento de obra, quando
contratada com a Administração Pública ou em outro documento oficial
expedido por órgão competente;
IX
- benfeitoria, a obra efetuada num imóvel com o propósito de
conservação ou de melhoria;
X
- serviço de construção civil, aquele prestado no ramo da construção
civil, tais como os discriminados no Anexo VII;
XI
- edifício, a obra de construção civil com mais de um pavimento,
composta ou não de unidades autônomas;
[...]
XIX - empresa construtora, a pessoa jurídica legalmente constituída, cujo
objeto social seja a indústria de construção civil, com registro no Crea,
na forma do art. 59 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
[...]
XXVII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também
conhecido como contrato de execução de obra, contrato de obra ou contrato
de edificação), aquele celebrado entre o proprietário do imóvel, o incorporador,
o dono da obra ou o condômino e uma empresa, para a execução de obra ou
serviço de construção civil, no todo ou em parte, podendo ser:
total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida no
inciso XIX, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos os
serviços necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos
a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material;
a)
parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de
serviços na área de construção civil, para execução de parte da obra, com ou
sem fornecimento de material;
[...]
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

XXX - empreiteira, a empresa que executa obra ou serviço de construção civil,
no todo ou em parte, mediante contrato de empreitada celebrado com
proprietário do imóvel, dono da obra, incorporador ou condômino;
43
– Como se pode perceber, as atividades do contribuinte não se enquadram em
nenhum dos conceitos referentes a construção civil delineados na legislação tributária.
44
– Além disso, mesmo que houvesse alguma de suas atividades em outros
contratos que fosse caracterizada como de construção civil, esta teria que atender ao disposto
na IN SRF no 480/2004, em seu art. 1o, § 7o, inciso II, ou seja, teria que haver o fornecimento
de todos os materiais a serem incorporados à obra, pois este dispositivo legal, alterado pela
IN SRF no 539/2005, acabou por revogar tacitamente o ADN COSIT no 6, de 1997, que
era o fundamento legal para as empresas de construção civil utilizarem o percentual de
presunção do lucro de 8%, mesmo fornecendo apenas parte dos materiais da obra.
[...]
10.Pois bem, conforme exposto pelo TVF (item 28) e reconhecido pela
Recorrente (fls. 1596), as atividades que geraram as receitas auferidas no período fiscalizado
tiveram origem em contratos de prestação de serviços com os seguintes escopos:

11.Como se vê, é incontroverso nos autos que as atividades em questão
consistiram em montagem e manutenção de equipamentos, não havendo dúvidas de que não se
revestem da natureza de obra de construção civil, uma vez que não se trata de incorporação
permanente de materiais ao solo. Confiram-se, a propósito, as cláusulas contratuais inerentes ao
objeto:
Contrato Candeias Energia, fls.1109/1115:

Contrato Global Engenharia, fls.1116/1128:

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

Contratos Oxiteno, fls.1129/1155 (exemplos):

[...]

[...]

12.A matéria já foi objeto de exame pela C. Câmara Superior deste Sodalício por
ocasião do julgamento do Recurso Especial do Contribuinte interposto no processo
11080.723644/2012-95, em acórdão ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007, 31/03/2008, 30/06/2008
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de 8% (oito por
cento), considera-se atividade de construção civil aquela que envolva a produção de uma obra
no solo, a qual, para sua remoção, somente pode vir a ser derrubada, demolida ou
desmantelada, não se tratando, pois, de fixação de um bem já construído ao solo, ou de
montagem de um bem no solo, o qual, para sua retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer
tempo.
(...)
(CSRF, 1a Turma, Acórdão 9101-002.542, j. 07.02.2017. v.u.)
13.Do voto do I. Conselheiro Relator Marcos Aurélio Pereira Valadão se extraem
os seguintes fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
(...)
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à determinação do
percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) no que se relaciona às atividades da
recorrente, se de 8% (oito por cento), como atividades de construção civil, ou se de 32% (trinta
e dois por cento), como atividades de prestação de serviços em geral.
A questão básica gira em saber se a recorrente estaria praticando, ou não, a atividade
de construção civil e, naquela primeira hipótese, se estaria havendo, ou não, o fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Entendo que o que distingue a atividade de construção civil de outras atividades de
prestação de serviços em geral é o fato de, aquela, envolver a produção de uma obra que se
incorpora permanentemente ao solo.1
Não se trata, no caso, de fixação de um bem já construído ao solo; mas de se proceder
à sua própria edificação nele. Também não se trata de montagem de um bem no solo, o qual,
para sua retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer tempo; mas de se erigir uma obra no
solo, a qual, para sua remoção, somente pode vir a ser derrubada, demolida ou desmantelada.
É bem de se ver, por outro turno, que o montante gasto com a obra, o seu peso, ou o
seu maior ou menor porte, nenhuma influência têm quanto à qualificação desta como de
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

construção civil ou não. O que é essencial é que haja a total agregação da obra ao solo,
impossibilitando a sua posterior desincorporação sem destruição, modificação, fratura ou dano.
(...)
____________________________________________________________________
1 Cf. BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 268: “por serviços de
construção civil entende-se a atividade de execução material dos projetos de engenharia (aspecto dinâmico), tendo por
finalidade (aspecto estático) a produção de uma obra que se incorpora ao solo.”

14.Rememore-se que mesmo as mercadorias produzidas fora do local da obra e
que devam ser fornecidas por força de previsão contratual específica, ainda que venham a ser
agregadas ao solo, igualmente não se inserem na prestação de serviços de construção civil,
tratando-se de atos de mercancia que são, inclusive, tributadas pelo ICMS, e não pelo ISS,
conforme estabelece o item 7.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 2003:
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de
poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
(original sem grifo)

15.Ademais, as atividades de montagem e instalação de equipamentos
desenvolvidas pela Recorrente, em relação aos contratos acima referidos, sequer se equiparam a
serviços de engenharia, ex vi da Súmula CARF no 57, assim enunciada:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas
e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de
metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o
ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

16.Por via de consequência, não merece reparos o v. aresto recorrido, uma vez que
os serviços relativos à montagem industrial e manutenção em questão não podem ser
considerados como obras de construção civil, sujeitando-se, desse modo, ao percentual de
presunção de lucro de 32%.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
17.No que toca à acusação de omissão de receitas, o Termo de Verificação Fiscal
de fls. 49/98 descreve os seguintes fundamentos da acusação:
1.2 III.2 OMISSÃO DE RECEITA
48
– A partir dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte e dos lançamentos
registrados no Livro Razão nas contas (rubricas) contábeis 1021 - 1.1.1.02.001 - Banco do
Brasil c/c 4.577-2, 1022 - 1.1.1.02.001 - Banco Itaú c/c 02663-5, 1025 - 1.1.1.02.001 - BNB
C/C 7464-0 e 1026 - 1.1.1.02.001 - BNB C/C 7465-9, foi elaborado o Termo de Intimação
Fiscal no 01 e suas planilhas anexas, através do qual foi solicitada a comprovação
individualizada da origem de créditos/depósitos constantes em tais extratos.
49
– Em sua resposta, a ZLS apresentou diversas justificativas para comprovar a
origem dos créditos. Destas, podemos destacar como principais as seguintes:
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

a)
atividades da empresa, ou seja, reconhecimento de que se trata de receitas desta;
b)
transferências entre contas da própria ZLS;
c)
operações de empréstimo.
50
– A maior parte das transferências entre contas foram confirmadas através de
circularização entre estas. Os créditos em uma conta correspondiam a débitos em outras contas
do mesmo titular, na mesma data e no mesmo valor.
51
– Entretanto, algumas transferências não puderam ser confirmadas devido ao
contribuinte não ter apresentado todos os extratos bancários, apesar de intimado a tanto no
Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência em 26/09/2013 e no Termo de
Reintimação Fiscal no 01, em 05/11/2013. Além disso, diversos depósitos não tiveram o débito
correspondente em outra conta localizado.
52
– Por fim, não foram apresentados comprovantes dos depósitos justificados
como originados de operações de empréstimo bancário.
53
– Em decorrência desses fatos, foi dada ciência ao contribuinte do Termo de
Intimação Fiscal no 02, em 26/11/2013, no qual solicita-se a apresentação de documentos que
justifiquem as inconsistências acima descritas, como extrato de conta de empréstimo (conta
garantida, no Banco Itaú) ou contrato de empréstimo, e os extratos bancários ainda não
apresentados, para que seja possível confirmar as transferências interbancárias. Também foram
solicitados esclarecimentos para créditos cujo débito correspondente não foi encontrado em
outras contas bancárias, na mesma data e no mesmo valor.
54
– Em 17/12/2013 o contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 02. Nesta, constam, dentre outros, os seguintes documentos:
a) o extrato bancário da conta-corrente 07465-9 do Banco do Nordeste de
Fevereiro de 2010: analisando este extrato, verifiquei que nele consta o débito
de R$ 200.000,00 de 19/02/2010, para o qual foi solicitada a comprovação ao
contribuinte através do Termo de Intimação Fiscal no 02. Com isso, a
transferência entre contas deste valor, alegada pelo contribuinte, restou
comprovada;
b) Cópia do Despacho Decisório no 365/2009, datado de 27/03/2009, e da memória
de cálculo do valor da restituição pleiteada, datada de 18/02/2010: com base
nestes documentos, também restou comprovada a origem dos recursos para o
crédito de R$ 32.869,27 ocorrido em 26/02/2010 na conta-corrente do Banco do
Brasil;
55
– Com isso, todos os demais valores relacionados nos anexos ao Termo de
Intimação Fiscal no 02, para os quais não foram apresentados os esclarecimentos às divergência
indicadas, foram considerados como receita do contribuinte e oferecidos, de ofício, à
tributação.
56
– O valor dos depósitos reconhecido pelo contribuinte, durante esta ação fiscal,
como proveniente de receitas de sua atividade é de R$ 6.653.300,34, de acordo com as
justificativas apresentadas.
57
– Os valores creditados em conta bancária da ZLS cuja comprovação da origem
dos recursos não foi aceita nesta ação fiscal, pelos motivos já explicitados, totalizaram
R$6.649.169,13.
58
– Por fim, consta no Livro Razão, conta contábil “4056 - 4.1.4.01.001 -
Rendimento de Aplicações Financeiras”, a apuração de receitas decorrentes de aplicações
financeiras no montante de R$ 374.738,94. Tais receitas não estão declaradas na DIPJ.
59
– Portanto, a receita bruta do contribuinte apurada nesta ação fiscal foi de
R$13.302.469,47 (depósitos/créditos reconhecidos como receita mais depósitos/créditos cuja
origem dos recursos não foi comprovada). Sobre este valor incidirá o percentual de
presunção do lucro de 32%, conforme já discorrido neste Termo. Ao valor encontrado deverá
ser acrescido o valor relativo aos rendimentos das aplicações financeiras, para assim ser obtido
o lucro presumido, como pode ser visto na planilha que segue em anexo a este Termo,
intitulada “APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO - ANO CALENDÁRIO 2010”.
60
- A receita bruta mensal, segregada por banco, sobre a qual incidirá o percentual
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

de presunção do lucro encontra-se em anexo, na planilha “APURAÇÃO DAS RECEITAS -
AC 2010”.
61
– O total de depósitos/créditos em contas bancárias foi de R$ 25.129.354,15. O
valor total apurado das receitas do contribuinte foi de R$ 13.677.208,41 (incluindo os
rendimentos das aplicações financeiras).
62
– O valor total de receita declarado pelo contribuinte ao Fisco Federal, conforme
consta em sua DIPJ, foi de R$ 7.531.921,90. Resta configurada, portanto, uma omissão de
receita no valor de R$ 6.145.286,51.

18.O v. aresto guerreado assim enfrentou a questão:
33. Analisando os comprovantes apresentados, e comparando-os com os valores
questionados pela autoridade fiscal temos o seguinte:
-
relativamente ao Banco do Brasil, os valores sem comprovação correspondem: a) a uma
restituição do INSS que teria ocorrido em 26/02/2010, no valor de R$ 32.869,27 que deve ser
acatada por duas razões: por primeiro, consta do extrato à fl.1001 tratar-se de ordem bancária e,
por segundo, a contribuinte apresentou, além do despacho decisório que reconheceu o direito à
restituição, a planilha do site da Receita Federal, com os cálculos atualzados do direito
creditório que coincide com o montante questionado (fls.1.211-1.214); b) uma transferência
recebida da conta corrente 02663-5 do Banco Itaú, havida em 04/03/2010, no valor de
R$50.000,00, cujo comprovante se encontra à fl.1.340, impondo que o mesmo seja excluído da
autuação; c) outra transferência que teria vindo da conta 02663-5 do Banco Itaú, ocorrida em
11/05/2010, no valor de R$960.000,00, encontra justificativa no contrato de linha de crédito
(0029), obtida junto ao próprio Banco do Brasil, em 07/05/2010, conforme contrato e extrato
juntados às fls.1.348-1.361, devendo ser excluído da exigência e; por fim, d) uma transferência
ocorrida em 30/06/2010,tendo como origem a conta corrente 02663-5 do Banco Itaú, no valor
de R$24.300,00, que restou sem comprovação de origem. Desta forma, para a conta corrente
Banco do Brasil (4577-2) restou sem comprovação de origem R$24.300,00;
-
quanto aos valores questionados relativamente ao Banco Itaú, tem-se que os extratos de
fls. 1.362-1.367, da conta 07116-9 comprovam a origem dos seguintes valores: R$797.000,00
em 30/06/2010; R$30.000,00, R$30.000,00, R$45.000,00, R$11.500,00, R$30.000,00,
R$13.500,00,
R$30.000,00,
R$23.600,00,
R$81.000,00,
R$110.000,00,
R$23.600,00,
R$11.800,00 e, R$26.400,00 questionado para o mês de julho de 2010, R$43.000,00,
R$98.500,00,
R$19.500,00,
R$41.800,00,
R$13.000,00,
R$90.000,00,
R$16.400,00,
R$16.400,00 e, R$66.000,00, referentes ao mês de agosto de 2010, R$18.000,0, R$30.000,00,
R$43.000,00, R$21.500,00, R$95.000,00, R$12.900,00 e R$11.300,00 do mês de setembro de
2010, R$40.000,00 do mês de outubro de 2010; o valor de R$ R$111.869,18 que a contribuinte
alegar ter origem em conta do Unbianco, restou sem comprovação e deve ser mantida a
exigência;
-
quanto aos demais valores questionados em relação à conta corrente 02663-5 do Banco
Itaú, observa-se que todas possuem o mesmo histórico estão registradas como TBI
1790.04361- 400000111 e mencionam a operção 4175 que, nos extratos da conta garantida
07116-9 juntados apenas parcialmente, sugerem que a origem pode estar relacionada à obteção
de empréstimo; contudo, como os extratos que constam da defesa não contemplam os fatos
ocorridos nos meses de janeiro a junho de 2010, os valores de R$130.000,00, R$130.000,00,
R$110.300,00, R$140.000,00, R$84.000,00, R$168.000,00, R$24.000,00, R$135.0000,00,
R$80.000,00, R$16.000,00, R$145.000,00, R$11.000,00 e R$61.000,00, restarm sem
comprovação e desta forma mantém-se a exigência correspondente;
-por fim, quanto aos valores questionados relativamente à conta corrente 7464-0 do Banco do
Nordeste do Brasil, a interessda comprova a transferência de R$205.000,00, efetuada em
04/03/2010, tendo como origem a conta 02663-5 do Banco Itaú, de titulartidade da
contribuinte, conforme comprovante de fl.1.340; o extrato apresentado à fl.1.342, impossibilita
qualquer conferência, por estar ilegível; sabe-se que é do Banco do Nordeste mas as
informações estão borradas; o extrato do mês 03/2010 (fl.1.015) comprova que os
R$200.000,00 questionados para a data de 25/03 tiveram origem na conta 7465-9 já
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

mencionada; o extrato de fl.1.024 confirma a transferência dos valores questionados de
R$280.000,00 (01/06), R$70.200,00 (07/06), R$30.100,00 (08/06), R$25.200,00 (10/06),
R428.000,00 (14/06), R$56.200,00 (16/06), R$57.000,00 (17/06), R$70.300,00(18/06),
R$74.000,00(21/06) e assim, a exigência deve ser afastada; o único valor cuja origem não
restou comprovada é R$692.400,00 que é proveniente de um TED; o documento de fl.1.338
que foi apresentado na tentativa de justificar a origem dos valores desserve para o pretendido
posto que ele apenas comprova a saída do valor pretendido em 01/07/2010, para a conta 07465-
9 e não a origem dele;
- os
valores
de
R$
100.000,00
(04/10),
R$80.000,00(07/10),
R$
155.000,00
(19/10), R$20.000,00 (20/10), R$ 38.000,00 (25/10) e R$ 25.000,00(28/10, segundo o extrato
de fl.1.347 são vinculados à conta 07464-0 e portanto tem sua origem comprovada.
33. Ante o exposto, mantém-se o lançamento das seguintes parcelas: Banco do Brasil
R$24.300,00, Banco Itaú, R$111.869,18, que teria origem em uma conta do Unibaco, cujo
extrato não foi apresentado e, os valores relativos aos meses de janeiro a junho que totalizam
R$1.234,300,00 e, por fim, quanto ao Banco do Nordeste, o valor de R$692.400,00 restou sem
comprovação de origem.

19.Em relação aos valores cuja comprovação da origem não foi reconhecida pela
r. decisão recorrida, o RV é instruído com documentação adicional que, segundo a Recorrente,
comprovaria se tratar de remessas provenientes de contas da mesma titularidade.
20.Nesse passo, quanto aos créditos de R$ 24.300,00 e R$ 692.400,00,
identificados no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste, respectivamente, sustenta a
Recorrente que teriam origem na mesma TED, no valor de R$ 716.700,00, emitida a partir da
conta corrente 02663-5 mantida junto à agência 1790 do Banco Itaú.
21.Sucede, todavia, que o documento colacionado às fls. 1602, que supostamente
demonstraria a origem da importância de R$ 716.700,00, não ostenta os dados da conta corrente
onde teria ocorrido o débito, nem tampouco a sua titularidade, não sendo assim suficiente para
comprovar a origem dos recursos. Confira-se:

Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

22.Já em relação ao depósito de R$ 111.869,18, realizado em 02.03.2010 na conta
corrente no 02663-5 da agência 1790 do Banco Itaú, alega a Recorrente ser ele derivado da conta
corrente no 11757-4 da agência 8944 do mesmo Banco Itaú, também de sua titularidade. Com
efeito, os documentos de fls. 1606 e 1609 comprovam tal afirmação, indicando tratar-se de
transferência eletrônica de fundos (TEF) entre contas da mesma titularidade. Confira-se:

[...]

23.Por fim, verifica-se que também assiste razão à Recorrente quanto aos
depósitos feitos na mesma conta corrente no 02663-5 do Banco Itaú, nos meses de janeiro a
junho de 2010, nos importes de R$130.000,00, R$130.000,00, R$110.300,00, R$140.000,00,
R$84.000,00, R$168.000,00, R$24.000,00, R$135.0000,00, R$80.000,00, R$16.000,00,
R$145.000,00, R$11.000,00 e R$61.000,00, totalizando R$1.234,300,00, relacionados no Anexo
01 ao Termo de Intimação Fiscal no 02 às fls. 1172/1174:
TVF (fls. 1172/1174):

24.De fato, à luz dos documentos de fls. 1612/1614, é possível concluir que os
créditos em questão são oriundos de transferências da conta garantida 04361-4, mantida pela
Recorrente junto à própria agência 1790 do Banco Itaú, realizadas sob a rubrica “TBI”, que é a
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

forma utilizada por aquela instituição financeira para identificar a transferência de valor feita
para outra de suas contas, pelos canais digitais, com exceção da transferência de R$ 110.300,00,
de 19.04.2010, que foi efetuada a título de transferência eletrônica de fundos (TEF):
Comprovantes (fls. 1612/1614):

[...]

[...]

25.Por via de consequência, tendo a Recorrente logrado êxito em comprovar
parcialmente a origem dos créditos bancários remanescentes, devem ser excluídos da autuação os
seguintes valores:
02.03.2010..... R$ 111.869,18
19.02.2020..... R$ 130.000,00
15.04.2010..... R$ 130.000,00
19.04.2010..... R$ 110.300,00
22.04.2010..... R$ 140.000,00
28.04.2010..... R$ 84.000,00
30.04.2010..... R$ 168.000,00
03.05.2010..... R$ 24.000,00
04.05.2010..... R$ 135.000,00
06.05.2010..... R$ 80.000,00
19.05.2010..... R$ 16.000,00
21.05.2010..... R$ 145.000,00
24.05.2010..... R$ 11.000,00
25.05.2010..... R$ 61.000,00
Total.......... R$ 1.346.169,18
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.558 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721326/2013-98

DISPOSITIVO
26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) não conheço do Recurso
de Ofício, por inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023,
inteligência da Súmula CARF no 103; e (ii) dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar parcialmente os lançamentos de omissão de receitas referente a depósitos bancários no
valor de R$ 1.346.169,18, cuja origem dos recursos restou comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1694
DF CARF MF
Original